Tribunal: TJSP
Processo: 1003845-19.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de reparação de danos – Extravio temporário de bagagem – Sentença de parcial procedência – Preliminares – Ilegitimidade passiva – Rejeição – Transporte na modalidade codeshare – Solidariedade perante passageiro de todas as empresas aéreas envolvidas no contrato de transporte – Violação ao princípio da dialeticidade recursal – Não ocorrência –

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – Ação de reparação de danos – Extravio temporário de bagagem – Sentença de parcial procedência – Preliminares – Ilegitimidade passiva – Rejeição – Transporte na modalidade codeshare – Solidariedade perante passageiro de todas as empresas aéreas envolvidas no contrato de transporte – Violação ao princípio da dialeticidade recursal – Não ocorrência – Inovação recursal – Ocorrência em relação às alegações referentes a prestação de assistência material, e inexistência de danos materiais em razão de terem os bens adquiridos passado a integrar o patrimônio dos autores, questões essas que não foram deduzidas na contestação – Mérito – Devolução da bagagem três dias após chegada dos autores às Ilhas Maldivas – RE 636.331/RJ que diz respeito à indenização tarifada, não excluindo aplicação do CDC – Portaria 676/GC-5 da ANAC, art. 35, § 2o, e Resolução 400/2016 da ANAC, art. 32, §2o, II, regrando prazos de restituição que não excluem obrigação de indenizar da transportadora aérea – Precedentes TJSP – Dano moral – Caracterização – Indenização devida – Quantum mantido – Dano material – Requerentes que, privados de seus pertences por culpa das rés, tiveram que adquirir novos bens de vestuário – Indenização devida - Sentença mantida – Recurso da parte ativa desprovido; e, recurso da aérea desprovido, na parte conhecida, majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618895
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003845-19.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
PATRICIA VARGAS FABRIS e GABRIEL MAZORRA SANTOS, é apelada/apelante
TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) e Apelada ALITALIA
LINEE AEREE ITALIANE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da parte ativa e negaram provimento ao recurso da aérea, na parte
conhecida, e majoraram os honorários advocatícios, V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-19.2020.8.26.0100 -Voto no 14777 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
2
Apelação no 1003845-19.2020.8.26.0100
Apelantes e reciprocamente apelados: Patricia Vargas Fabris, Gabriel Mazorra
Santos e TAM Linhas Aéreas S/A
Interessado (a, s): Alitalia Società Aerea Italiana S.P.A.
Comarca: São Paulo 30a Vara Cível do Foro Central
Juiz (a) 1o Grau: Daniela Dejuste de Paula
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 14777
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL Ação de reparação
de danos Extravio temporário de bagagem Sentença de parcial
procedência Preliminares Ilegitimidade passiva Rejeição
Transporte na modalidade codeshare
Solidariedade perante
passageiro de todas as empresas aéreas envolvidas no contrato de
transporte Violação ao princípio da dialeticidade recursal Não
ocorrência
Inovação recursal
Ocorrência em relação às
alegações referentes a prestação de assistência material, e
inexistência de danos materiais em razão de terem os bens
adquiridos passado a integrar o patrimônio dos autores, questões
essas que não foram deduzidas na contestação
Mérito

Devolução da bagagem três dias após chegada dos autores às Ilhas
Maldivas RE 636.331/RJ que diz respeito à indenização tarifada,
não excluindo aplicação do CDC Portaria 676/GC-5 da ANAC,
art. 35, § 2o, e Resolução 400/2016 da ANAC, art. 32, §2o, II,
regrando prazos de restituição que não excluem obrigação de
indenizar da transportadora aérea Precedentes TJSP Dano
moral Caracterização Indenização devida Quantum mantido
Dano material Requerentes que, privados de seus pertences por
culpa das rés, tiveram que adquirir novos bens de vestuário
Indenização devida - Sentença mantida Recurso da parte ativa
desprovido; e, recurso da aérea desprovido, na parte
conhecida, majorados os honorários advocatícios (NCPC, art. 85,
§ 11).
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença
proferida em 24/04/2020 (fls. 329/332), declarada a fls. 336 e 339, de relatório adotado,
que julgou parcialmente procedente a ação e condenou as rés solidariamente ao pagamento
aos autores do valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais, e do montante de R$
4.591,11 referente aos danos materiais; e, condenou as requeridas ao pagamento de custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-19.2020.8.26.0100 -Voto no 14777 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
3
despesas processuais, e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Os autores apelam (fls. 341/356) pedindo provimento do recurso
para majoração da indenização por danos morais para R$ 20.000,00, para cada um, pois
que o montante arbitrado se mostra ínfimo comparado aos infortúnios suportados.
A corré TAM Linhas Aéreas S/A apela (fls. 359/368) arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade passiva ad causam, haja vista que o extravio temporário da
bagagem foi causado pela corré Alitalia; e, no mérito, alegando, em síntese, aplicabilidade
da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; que os
requerentes não sofreram danos morais; que não há dano material a ser ressarcido, na
medida em que, além de não comprovado, a bagagem dos autores foi devidamente
restituída dentro do prazo previsto na Resolução 400 da ANAC; que as peças de vestuário
adquiridas pelos autores foram incorporadas aos seus patrimônios, o que também
descaracteriza a ocorrência de danos materiais. Pede provimento do recurso para reforma
da sentença, e alternativamente redução do valor dos danos morais.
Contrarrazões dos autores às fls. 376/404, com preliminares de
violação ao princípio da dialeticidade; de inovação recursal no que tange as seguintes
alegações: a) que houve prestação de assistência material; b) que a Convenção de Montreal
não prevê a possibilidade de indenização por danos morais; c) inexistência de dano
material em razão da devolução da bagagem, e da ausência de comprovação do valor do
suposto dano; e, d) inexistência de danos materiais por terem os bens adquiridos passado a
integrar o patrimônio dos requerentes.
A corré Alitália apresentou contrarrazões ao recurso dos autores a
fls. 405/414, e ao apelo da corré a fls. 415/421.
É o relatório.
Recursos conhecidos. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação dos autores, interposta
em 15/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 357/358). A apelação da ré, interposta em
20/05/2020, é tempestiva e preparada (fls. 369/371).
Rejeito a preliminar arguida pelos autores no sentido de violação ao
princípio da dialeticidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-19.2020.8.26.0100 -Voto no 14777 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
4
A “Latam” sucumbiu da sentença, tendo recorrido com vistas a
obter a reforma integral da sentença ou, alternativamente, redução do valor da indenização
por danos morais, articulando as razões da sua pretensão. Restou cumprida a regra
constante no artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil de 2015, não havendo
qualquer óbice ao conhecimento do recurso.
A preliminar de inovação recursal comporta parcial acolhimento,
apenas com relação as alegações referentes a prestação de assistência material, e
inexistência de danos materiais por terem os bens adquiridos passado a integrar o
patrimônio dos requerentes, pois, tal como sustentado pelos autores em preliminar de
contrarrazões, referidas teses foram apresentadas pela “Latam” apenas por ocasião do
apelo, razão pela qual não serão conhecidas.
No tocante as demais alegações, muito embora não tenham sido
formuladas na contestação exatamente nos mesmos termos apresentados no apelo, elas
estão deduzidas nas teses formuladas na peça defensiva.
Os autores adquiriram passagens aéreas junto à ré para os seguintes
trajetos: a) São Paulo/Ilhas Maldivas, com embarque em 18/11/2019, e escala em Roma, o
primeiro trecho operado pela Latam e o segundo pela Alitalia; b) Ilhas Maldivas/Dubai,
com embarque em 27/11/2019, trecho operado pela Emirates; c) Dubai/Paris, com
embarque em 30/11/2019, operado pela Emirates; e, d) Paris/São Paulo, com embarque em
30/11/2019, operado pela Latam (fls. 03 e 73/74).
Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela
“Latam” para responder perante os passageiros ao argumento de que o extravio ocorreu no
trecho operado pela corré Alitalia (Roma/Ilhas Maldivas).
A legitimidade passiva também é da apelante “Latam”, pois emitiu
os bilhetes (fls. 73/74), os quais demonstram os trechos da viagem aérea, atuando em
cooperação com a correquerida “Alitalia”, pela parceria denominada “codeshare”, de forma
que compartilham a mesma cadeia de consumo, respondendo solidariamente perante o
consumidor.
Nesse sentido:
“Ação INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-19.2020.8.26.0100 -Voto no 14777 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
5
BAGAGEM - RÉ - OPERação COMPARTILHADA COM EMPRESA
AÉREA PARCEIRA (CODESHARE) - LEGITIMIDADE passiva -
inteligência do ART. 7o, PARágrafo ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR - DANOS MATERIAIS - comprovação - ré -
ausência de impugnação específica - art. 341 do cpc - presunção de
veracidade do montante - dano moral - configuração - fixação -
mitigação
-
observância
dos
princípios
da
razoabiliade
e
proporcionalidade - art. 8o do cpc. APELO DA RÉ PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(Apelação
1005985-17.2016.8.26.0019;
Relator
(a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 30/11/2017)
“AÇÃO INDENIZATÓRIA TRANSPORTE AÉREO EMPRESAS AÉREAS
PARCEIRAS “CODESHARE” - EXTRAVIO DE BAGAGENS E DE
REMÉDIOS VIAGEM DE SÃO PAULO A VENEZA (ITÁLIA) -
AUTORES EM “LUA DE MEL” AUTORA QUE ESTAVA GRÁVIDA -
DANOS MATERIAIS E MORAIS Autores que tiveram de comprar roupas
e demais itens necessários à permanência no cruzeiro, diante do extravio
das bagagens - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Ré que
deve ser responsabilizada considerando que integra a cadeia de
fornecedores dos serviços de transporte aéreo - Falha na prestação de
serviços de transporte aéreo Responsabilidade objetiva e solidária das
companhias aéreas que são parceiras Autores que compraram
passagens aéreas entre São Paulo e Veneza (Itália). Ré que mantém
acordo de cooperação (“codeshare”) com outra companhia aérea
(Alitalia). Pouco importa se o bilhete foi emitido por uma companhia
aérea (no caso em tela, pela GOL), pois todos os que participam da
cadeia de consumo respondem (objetiva e solidariamente) pelos danos
causados aos consumidores (arts. 7o, 14 e 25, CDC). Atendente da ré que
disse que as malas iriam diretamente ao destino final (Veneza/Itália),
tendo, porém, etiquetado as bagagens erroneamente. Além das roupas e
itens de higiene pessoal, houve o extravio dos medicamentos da autora,
que estava grávida e sob tratamento médico para evitar um novo aborto.
Valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00 para
cada autor, que se mostra adequado ao caso concreto Valor dos danos
materiais, de R$ 1.341,35, que, igualmente, encontram respaldo nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-19.2020.8.26.0100 -Voto no 14777 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
6
provas
dos
autos
-
RECURSO
PROVIDO”.
(Apel.
no
1013933-05.2014.8.26.0011, Rel. Des. Sérgio Shimura, 23a Câmara de
Direito de Privado, julgado em 11/11/2015)
Quanto ao mérito, fato é que o evento articulado na causa de pedir
ocorreu no âmbito de contrato de transporte aéreo internacional de pessoas, cujas normas e
tratados a serem observados para resolução dos litígios são aquelas ratificadas pela União,
de caráter especial, nos termos do art. 178 da Constituição Federal, mais especificamente a
Convenção de Montreal, aprovada pelo DECRETO No 5.910, DE 27 DE SETEMBRO DE
2006 (Promulga a Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte
Aéreo Internacional, celebrada em Montreal, em 28 de maio de 1999).
No caso dos autos, restou incontroverso que os autores, ao chegarem
às Ilhas Maldivas, em 20/11/2019, não receberam suas bagagens, as quais foram restituídas
três dias após o desembarque.
E o extravio, temporário ou não, ou atraso na restituição, constitui
defeito de prestação de serviço, já que o passageiro espera que ao entregar seus pertences,
estes sejam mantidos em segurança até a efetiva devolução, consoante expressa o CC,
artigo 734, e quando tal não ocorre emerge reflexo subjetivo negativo configurador de dano
moral, de natureza in re ipsa, decorrente do próprio fato ocorrido, obstando elidir a
responsabilidade objetiva do transportador, ausentes elementos de qualquer das
excludentes de responsabilidade objetiva, como também da previsão no CDC, art. 14, § 3o.
Necessário, por salutar, consignar que no julgamento em
25/05/2017 do RE 636.331/RJ, sob relatoria do ministro Gilmar Mendes, fixou-se
entendimento no sentido da inaplicabilidade do CDC no transporte aéreo internacional,
como no tópico segue reproduzido:
“Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas
e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras
aéreas
de
passageiros,
especialmente
as
Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação
ao Código de Defesa do Consumidor”.
Entrementes, aludido julgado superior cuida apenas da indenização
material tarifada, de modo que prevalece em relação ao dano moral o entendimento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-19.2020.8.26.0100 -Voto no 14777 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
7
vem sendo aplicado, de incidência do CDC em detrimento das convenções internacionais.
Determina o artigo 35 da Portaria 676/GC-5 da ANAC: “Art. 35. A
bagagem será considerada extraviada se não for entregue ao passageiro no ponto de
destino. § 1o A bagagem extraviada, quando encontrada, deverá ser entregue pelo
transportador no local de origem ou de destino do passageiro, de acordo com o endereço
fornecido pelo passageiro. § 2o A bagagem só poderá permanecer na condição de
extraviada por um período máximo de 30 (trinta) dias, quando então a empresa deverá
proceder a devida indenização ao passageiro”. (g)
E a Resolução ANAC 400/2016: “Art. 32. O recebimento da bagagem
despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em
bom estado. § 1o Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o
protesto junto ao transportador. § 2o O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no
local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos: I - em até 7 (sete) dias, no caso
de voo doméstico; ou II - em até 21 (vinte e um) dias, no caso do voo internacional. § 3o Caso a
bagagem não seja localizada nos prazos dispostos no § 2o deste artigo, o transportador deverá
indenizar o passageiro em até 7 (sete) dias”. (g)
Entretanto, tais prazos, que se ultrapassados ensejarão indenização,
devem ser interpretados no sentido de lapso máximo para se devolver a bagagem ao
consumidor que se não devolvida importará em automática indenização, não atuando como
um permissivo para que as companhias aéreas extraviem bagagens sem arcar com nenhuma
consequência antes de expirado aludido prazo no advento de algum prejuízo ao passageiro.
Nesse sentido já decidiu este E. Tribunal:
“AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
EXTRAVIO
DE BAGAGEM.
PREVALÊNCIA
DA
NORMA
INTERNACIONAL EM DETRIMENTO DA LEGISLAÇÃO INTERNA.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL. TEMA 210. VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANO
MATERIAL NÃO SUPERIOR AO DETERMINADO NA CONVENÇÃO.
PORTARIA No 676/GC5 DA ANAC E CONTRATO QUE NÃO TÊM O
CONDÃO DE AFASTAR O DIREITO À REPARAÇÃO DE DANO.
RECURSO NÃO PROVIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL.
Danos morais. Responsabilidade objetiva pela falha na prestação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-19.2020.8.26.0100 -Voto no 14777 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
8
serviço (arts. 3o, §2o e 14, ambos do CDC). Caracterização "in re ipsa".
Quantum indenizatório suficientemente arbitrado, dentro dos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade. Recurso não provido” (Apelação
no 1126474-97.2017.8.26.0100, Rel. Roberto Mac Cracken, 22a Câmara
de Direito Privado, DJ 25/03/2019).
“E, no caso, não há que se falar em aplicação do disposto na Portaria
ANAC no 676/GC-5. Seu artigo 35, § 2o apenas estipula um prazo
máximo para a devolução da bagagem do consumidor, não podendo a
companhia aérea utilizá-lo para se eximir do dever de indenizar em caso
de danos advindos do extravio. Noutras palavras, tal dispositivo que
deve ser interpretado, assim, também à luz das normas de ordem pública
da Lei 8.078/90, não afasta a responsabilidade, no presente caso, da
empresa ré pelo fato verificado para os autores” (Apelação no
1021412-76.2014.8.26.0002, Rel. Luiz Arcuri, 15a Câmara de Direito
Privado, DJ 10/08/2017).
De tal modo, o fato de a bagagem ter sido restituída em três dias
não exime a companhia aérea do dever de indenizar os eventuais danos suportados pelos
passageiros temporariamente privados de seus bens, pena até de se negar vigência a direito
do consumidor por prestação de serviço defeituoso.
A indenização por dano moral é arbitrada em consonância com o
Método Bifásico definido e que vem sendo aplicado pela Seção de Direito Privado do C.
STJ (REsp 1.473.393/SP) e, no caso, consideradas as circunstâncias do evento e a extensão
do dano (CC, artigo 944), bem como os princípios do desestímulo, da proporcionalidade e
da razoabilidade, mas sem perder de vista a moderação exigida na salvaguarda de
enriquecimento via ação, o valor arbitrado é ato judicial que segue prestigiado, pois que se
revela adequado, não se mostrando excessivo, nem diminuto, e incapaz de causar o
enriquecimento ilícito dos requerentes, guardando proporcionalidade com o dano moral
suportado.
No tocante aos danos materiais, estes também comportam reparação,
na medida em que os autores, privados de seus pertences por culpa das rés, tiveram que
adquirir novos bens de vestuário, configurando despesas não programadas, seguindo
prestigiada a fundamentação da sentença: “O pagamento de indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003845-19.2020.8.26.0100 -Voto no 14777 - DRG/LMCP/LSN/FC/GC/GR
9
materiais deve dar-se na extensão dos prejuízos sofridos e comprovados. Conforme consta
a fls. 145/149, os requerentes, em razão do extravio da bagagem, viram-se forçados a
adquirir novos bens, sem qualquer oportunismo ou exagero aparente. Não havendo
indicação de excesso do valor da indenização pleiteada, é de rigor a procedência da
pretensão autoral neste ponto”.
Nessa quadra, os recursos seguem desprovidos.
Nos termos do NCPC, art. 85, § 11, e por ofertadas contrarrazões,
majoro os honorários advocatícios devidos aos patronos dos autores para 15%.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não está
obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da Constituição
Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram automaticamente
prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso da
parte ativa; e, nego provimento ao recurso da aérea, na parte conhecida, majorados os
honorários advocatícios (NCPC, art. 85, § 11).
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)